Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido para absolvição ou, subsidiariamente, para desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo, sob o crivo do contraditório. A conduta do réu se enquadra na modalidade “ter em depósito”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Mantida a condenação por tráfico de entorpecentes. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição e a desclassificação para uso próprio. "
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: n/a.